Tribunal: TJMT
Processo: 0033963-68.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CURTUME VIPOSA S.A INDUSTRIA E COMERCIO

Vistos etc.
Viposa S
.
A
. ingressou com pedido de deferimento de tutela da evidência consistente na suspensão da exigibilidade do TUST e do TUSD.
A sentença deferiu a ordem e ratificou a liminar deferida às fls. 54/56verso, pelo que deixo de analisar o pedido de tutela da evidência.
No mais, anoto que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça nos autos da suspensão de liminar no 53157/2015, tão somente suspendeu a eficácia das decisões liminares até o julgamento do mérito das demandas relativas ao TUST e ao TUSD e, por razões óbvias, não se aplica ao caso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator